Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700838-37.2022.8.07.0008 RECORRENTES: AGUEDA REIS DE AVELAR, AGUEDA LUCIA AVELAR PIRES, AFONSO REIS DE AVELAR, ROGERIO REIS DE AVELAR, MONICA AVELAR ANTUNES NETTO, AIDA MARIA AVELAR GUEDES, AROLDO REIS DE AVELAR, CARMEN LUCIA REIS DE AVELAR REPRESENTANTE LEGAL: AGUEDA REIS DE AVELAR RECORRIDO: ESPÓLIO DE AFONSO RODRIGUES DE AVELAR - 003.266.156-87 REPRESENTANTE LEGAL: AGUEDA REIS DE AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. ARROLAMENTO. AJUIZAMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CERTIDÃO ITR. AUSENTE. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. EXORDIAL. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial constantes nos 319 a 321 do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. No entanto, não cumprido o comando judicial dentro do prazo fixado, caberá ao juiz o indeferimento da exordial. 2. Consoante entendimento do colendo STJ, “Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.” 2.1. No caso dos autos, verifica-se a ausência da certidão de ITR do imóvel rural elencado à inicial, suprimindo dos autos informações essenciais sobre o bem, inviabilizando o processamento do feito. 3. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte ou não atende de forma satisfatória a determinação judicial para a apresentação de documentação indispensável ao ajuizamento da demanda - caso dos autos -, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial. 4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida de forma satisfatória a ordem de emenda da petição inicial pela parte autora, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 319, 320, 620 e 659, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser possível o processamento do inventário e da partilha de bens imóveis não regularizados, sem a prévia apresentação da certidão de ITR atualizada. Destacam que o imóvel objeto dos autos se encontra em área de conflito e, por tal razão, não é possível realizar a transferência formal do bem, nem tampouco obter a certidão atual do ITR e o respectivo registro da compra e venda no cartório competente. Aduzem que apresentaram a certidão do ITR do antigo proprietário (INCRA). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 319, 320, 620 e 659, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005